Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724963-61.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MAA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP RECORRIDO: HENRIQUE BORGES ARAUJO, ANA MARIA BORGES ESTEVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONTOS CONCEDIDOS PELAS CREDORAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUÍDAS. PEDIDO DE CONTRÁRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. TERMO FINAL PARA COBRANÇA DOS ALUGUÉIS. IMISSÃO NA POSSE PELA LOCADORA. RECURSO DAS LOCADORAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS LOCATÁRIOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na petição inicial as locadoras concederam descontos aos aluguéis vencidos e vincendos, assim, ao alegarem que não concordam com os descontos concedidos sobre os aluguéis vencidos após o mês de setembro de 2020, manifestam claro desrespeito ao princípio do venire contra factum proprium non potest, segundo o qual a parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. 2. A recusa no recebimento das chaves não pode servir de pretexto para a percepção de alugueres depois da desocupação do imóvel pelo locatário, mormente porque restou demonstrada a efetiva imissão na posse das locadoras. 3. Recurso das locadoras conhecido e não provido. Recurso dos locatários conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. As recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defendem o reconhecimento da data da imissão na posse como termo final da locação. Ainda, requerem o afastamento da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010